Tribunal: STF
Processo: ARE 1545527
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Temistocles Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado composto do seguinte acórdão (Doc. 264):



     
“Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal nº 1500626-82.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante TEMISTOCLES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso para absolver o Apelante relativamente aos delitos tipificados nos artigos 298, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, respectivamente, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e reduzir a pena do crime remanescente (receptação dolosa) a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias/multa, mantida no mais a sentença. V.U. Sustentou oralmente o advogado, dr. Saulo Cristiano Antônio Bessi, e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foletto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.



    (2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal nº 1500626-82.2019.8.26.0129/SP, Relator Desembargador Francisco Orlando, julgamento em 13.11.2023).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII e XLVI, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, violação aos princípios da presunção de inocência e individualização da pena. Aduz a necessidade de absolvição do recorrente do crime de receptação, ante a ausência de provas acerca da materialidade do delito, e de abrandamento do regime de cumprimento de pena, porquanto indevidamente agravado com base em antecedentes cujo trânsito ainda não se finalizou. Pleiteia ainda a reunião dos feitos, ao argumento de que decorreram de uma única operação policial e de uma única apreensão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 



    “(...)



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.



    Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. (grifo nosso).



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte: (...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). (...).



    Oportuno ressaltar, ainda, a seguinte decisão da referida Corte: (...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública.



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse diapasão, também: É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.”



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, restringindo-se à repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente